Tribunal: STF
Processo: Rcl 60740
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de pedido de reconsideração (petição nº 69707/2023) da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação constitucional ajuizada pela CTIS Tecnologia Ltda (CTIS) contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0700143-92.2018.8.07.0018, por meio da qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) teria desrespeitado o entendimento obrigatório firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral no RE nº 669.069 (Tema 666 RG).



     Por meio da petição nº 69707/2023, CTIS Tecnologia Ltda. requer a desistência ”da Reclamação em epígrafe, e inclusive do pedido de reconsideração de index 24, requerendo, por conseguinte, a homologação da desistência por esse i. Min. Relator e o arquivamento dos autos (edoc. 31). 



    Homologo, para que surta seus efeitos de direito, o pedido de desistência da reconsideração, nos termos do art. 21, VIII, do RI/STF.



    Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado da anterior decisão proferida nos autos, arquivando-os, a seguir



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente